Tribunal: STF
Processo: ARE 1364858
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Cesar Pedron interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 9) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDoc n. 7):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS MILITARES. DANDO CONTA DE QUE O RÉU DISPENSOU O OBJETO APREENDIDO DENTRO DE UMA CHURRASQUEIRA, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO ARMA DE FOGO COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO E, AINDA, MUNICIADA. LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO. CONDENAÇÃO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, independentemente da ausência de exame pericial na arma, por se tratar de delito de mera conduta. 



    (Apelação Criminal n. 0004873-75.2018.8.24.0064, desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva)



    Pretende, em síntese, a absolvição.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 13) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 11). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que a parte recorrente não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Importante pontuar que, nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inviável o recurso extraordinário quando não indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    1. Recurso extraordinário que não indica os dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 739.163 AgR, ministro Dias Toffoli)



    6. Petição de recurso extraordinário que não indica quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    (ARE 1.079.858 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes)



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Presidente)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator